Tribunal: TJDFT
Processo: 0714069-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Constitucional e Administrativo. Agravo de Instrumento. Cumprimento Individual de Sentença Coletiva. Objeto. Ressarcimento de Benefício Alimentação Suspenso. Direito. Reconhecimento. Pretensão executiva. Prescrição. Prazo quinquenal. Termo inicial. Data da formação do título executivo. Prazo idêntico ao da pretensão original (Decreto no 20.910/32, art. 1o; STF, Súmula 150). Deflagração de cumprimento de sentença coletivo. Interrupção do prazo prescricional. Pretensão coletiva em curso. Pretensão individual. Manejo. Prazo prescricional. Fluição pela metade do prazo (Decreto No 20.910/32, art. 9o; STF, Súmula 383). Manejo do executivo individual anteriormente ao implemento do prazo. Prescrição. Reconhecimento. Inviabilidade. Execução individual. Curso processual. Suspensão. Determinação do STJ até o exame do tema 1.033. Ausência de preenchimento da hipótese determinada. Crédito. Aferição para expedição de RPV. Atualização de forma contínua até o efetivo pagamento. (Resolução no 303/2019 do CNJ). Atualização e agregação de juros moratórios. Fórmula legal. termo final. Advento da EC no 113/2021. Taxa Selic. Aplicação. Base de Incidência. Crédito Atualizado e Incremento de Juros de Mora até o Advento da inovação constitucional. Anatocismo. Capitalização Mensal de Juros. Destacamento dos Juros Aplicados até então. Inviabilidade. Inconstitucionalidade do ato editado pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o). Presunção de conformação. Arguição refutada. Agravo de Instrumento Desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva deflagrado em desfavor do Distrito Federal, rejeitara a prejudicial de mérito de prescrição que agitara e, quanto ao mais, acolhera em parte a impugnação que manejara, de modo a remeter os autos à Contadoria Judicial, a fim de que proceda ao ajuste dos cálculos, fazendo incidir, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se (i) à aferição se o crédito exequendo tivera sua exigibilidade fulminada pela prescrição, e (ii), acaso remanesça hígido o objeto da pretensão, se ressoa escorreita a fórmula de atualização monetária do crédito executado ratificada pelo provimento guerreado, precisamente no tocante à determinação de incidência da taxa Selic sobre o crédito exequendo a partir de dezembro/2021 – data em que entrara em vigor a EC no 113/2021 –, considerando-se os juros e correção.
III. Razões de decidir
3. Aperfeiçoado o título executivo judicial, tornando viável a deflagração da fase executiva destinada à realização do direito firmado, o prazo prescricional da execução, que se aperfeiçoa no mesmo interregno da ação, é deflagrado com termo inicial na data do trânsito em julgado, vindo a aperfeiçoar-se noquinquêniosubsequente, em se tratando de crédito detido em face da Fazenda Pública (Decreto no 20.910/32, art. 1o; STF, Súmula 150), se permanece inerte o credor.
4. Deflagrado cumprimento de sentença coletivo pelo ente sindical autor da demanda coletiva, na condição de substituto processual de todos os integrantes da categoria, em que se aperfeiçoara o título executivo, executivo cuja tempestividade restara reconhecida resta interrompido, nessa oportunidade, o prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, fato processual que aproveita todos os beneficiados pela condenação coletiva, pois, figurando como integrantes da categoria representada pelo Sindicato que deflagrara o executivo coletivo, encontravam-se substituídos pelo exequente na execução coletiva e integraram, de forma indireta, a pretensão coletiva, porquanto substituídos pelo ente sindical.
5. Interrompido o prazo prescricional na data da deflagração do cumprimento de sentença coletivo, aproveitando a interrupção os substituídos pelo sindicato, o prazo prescricional incidente sobre a pretensão individual de substituído se reinicia, pela metade, da data da interrupção ou do último ato do processo, descerrando que, havendo o servidor substituído pelo ente sindical, alcançado que fora pela interrupção da prescrição, deflagrado o cumprimento individual de sentença no interregno compreendido nos 02 (dois) anos e 06 (seis) meses subsequentes à extinção do executivo coletivo em relação à sua pessoa, por dele ter desistido, desponta inviável o reconhecimento do implemento do prazo prescricional remanescente (Decreto no 20.910/32, art. 9o; STF, súmula 383).
6. A determinação de sobrestamento do curso dos processos que têm como objeto a questão afetada pela Corte Superior de Justiça - afetada pela 2a Seção do STJ, em 30/10/2019, tema 1.033 -, pertinente à “interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”, alcançara apenas os recursos especiais e agravos em recurso especial em trânsito na própria Corte Superior, não contemplando, pois, os que transitam nos graus ordinários de jurisdição (Resp no 1.801.615/SP e Resp 1.774.204/RS).
7. De conformidade com o disposto no artigo 24 da Resolução CNJ no 303/2019, a atualização do saldo remanescente, para fins de expedição de requisição de pequeno valor, dar-se-á de forma contínua até o seu efetivo pagamento, daí defluindo que, guardando os cálculos apresentados pela exequente subserviência às exigências legalmente estabelecidas, notadamente por não se tratar de retificação de RPV ou precatório já expedidos, mas de da expedição de nova RPV, a apuração por ela levada a efeito deve ser ratificada.
8. A Emenda Constitucional no 113/21, promulgada no dia 9 de dezembro de 2021, inovara a sistemática de atualização e incremento moratório dos débitos originários de condenações impostos à Fazenda Pública, independentemente da natureza da obrigação, fixando que, desde a vigência do regramento, para fins de correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulado mensalmente (art. 3o).
9. A SELIC, como fórmula de atualização e compensação da mora do débito imposto à Fazenda Pública, deve incidir a partir da inovação constitucional, pois tem eficácia e aplicação imediatas, e ser aplicada sobre o montante da obrigação consolidado até aquele termo, compreendidos na apuração a atualização monetária e os juros agregados ao débito, não implicando essa fórmula capitalização mensal de juros, à medida em que, não tendo ocorrido o fato antes da aplicação da nova fórmula, inviável que seja reputado presente ao ser manejada a nova sistemática implantada pelo legislador constitucional derivado (EC no 113/21, ar. 3o; Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o).
10. Ante a presunção de conformação do enunciado editado pelo Conselho Nacional de Justiça - Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o - dispondo sobre a fórmula de incidência da taxa SELIC sobre as obrigações imputadas à Fazenda Pública, não se afiguram arguição incidental deduzida no bojo de cumprimento de sentença e agravo os instrumentos adequados para a afirmação da desconformidade constitucional do enunciado em razão da promulgação da EC no 113/21, precipuamente quando a questão, segundo defendido, já está sob exame em sede de controle concentrado de constitucionalidade.
IV. Dispositivo
11. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.